Tribunal: CARF
Processo: 10166.724160/2018-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.724160/2018-46
ACÓRDÃO
1302-007.543 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DO JUDICIARIO FEDERAL - ANAJUSTRA
FEDERAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
ISENÇÃO
TRIBUTÁRIA.
ENTIDADE
SEM
FINS
LUCRATIVOS.
ATO
DECLARATÓRIO No 93/2018. NULIDADE JUDICIAL TRANSITADA EM
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME ADMINISTRATIVO. SÚMULA
CARF No 01. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Decisão judicial definitiva no Mandado de Segurança no 1005879-
24.2019.4.01.3400 declarou a nulidade do Ato Declaratório no 93/2018 e
de todos os atos administrativos dele decorrentes, reconhecendo a
inaplicabilidade do §3o do art. 15 da Lei no 9.532/1997 às associações civis.
Diante da identidade de objeto entre o ato anulado e os lançamentos de
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS impugnados, incide a Súmula CARF no 01, que
impede o reexame administrativo de matéria já decidida pelo Poder
Judiciário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente
Fl. 1454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.543 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724160/2018-46
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS
SERVIDORES DA JUSTIÇA DO TRABALHO – ANAJUSTRA, inscrita no CNPJ sob o no 04.XXX.XXX/0001-
85, e por seus dirigentes estatutários, contra o Acórdão no 02-97.388, proferido pela 7a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Belo Horizonte/MG – DRJ/BHE, que julgou
improcedente a impugnação apresentada em face dos autos de infração lavrados no âmbito deste
PAF, referentes aos exercícios de 2013 a 2016.
As exigências dizem respeito a IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, e decorreram da suspensão
das isenções tributárias de que gozava a entidade, nos termos do art. 15 da Lei no 9.532/1997 e
do art. 14, inciso X, da Medida Provisória no 2.158-35/2001, tendo a autoridade fiscal entendido
configurado o descumprimento dos requisitos legais previstos no art. 12, § 2o, da referida Lei no
9.532/1997.
De acordo com o Parecer Fiscal no 0001/2018, a suspensão da isenção teria
fundamento em duas constatações principais: (i) a remuneração dos dirigentes estatutários acima
dos parâmetros permitidos pela legislação e (ii) o repasse de recursos da ANAJUSTRA à Associação
Nacional dos Servidores da Justiça Federal – ANAJUSFE, reputado como desvio de finalidade. O
parecer concluiu pela suspensão dos benefícios fiscais e pela consequente constituição de créditos
tributários relativos ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS referentes aos anos-calendário de 2013 a 2016,
decisão que culminou no Ato Declaratório no 93, de 05/11/2018, proferido pelo Delegado da
Receita Federal do Brasil em Brasília.
A contribuinte apresentou impugnação tempestiva, na qual sustentou, em síntese,
que a autoridade fiscal aplicara indevidamente os §§ 4o e 5o do art. 12 da Lei no 9.532/1997 —
dispositivos que não se estenderiam às associações civis sem fins lucrativos — e que a
remuneração de seus dirigentes fora fixada em assembleias gerais, dentro dos limites estatutários
e da razoabilidade de mercado, sem qualquer distribuição de patrimônio. Alegou, ainda, que o
repasse de valores à ANAJUSFE configurou empréstimo devolvível, e não transferência
patrimonial ou doação, e que a suspensão da isenção teria caráter sancionatório, violando o
princípio da estrita legalidade tributária. Requereu, por fim, o afastamento da responsabilidade
solidária dos dirigentes, por inexistir dolo, fraude ou excesso de poderes, à luz do art. 135 do CTN.
Determinada diligência fiscal complementar pela DRJ, a equipe fiscal elaborou o
Relatório de Diligência Fiscal, reafirmando a inexistência de direito ao creditamento das rubricas
apresentadas pela entidade, a exemplo de despesas com energia elétrica, serviços gráficos,
locações, assessorias e viagens. A fiscalização entendeu que tais despesas não atendiam ao
Fl. 1455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.543 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724160/2018-46
3
conceito de “insumo” delimitado pelo Parecer Normativo COSIT no 5/2018 e pelo entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.221.170/PR, restringindo o aproveitamento dos
créditos de PIS e COFINS.
Em 17 de dezembro de 2019, a 7a Turma da DRJ proferiu o Acórdão no 02-97.388,
julgando improcedente a impugnação e mantendo integralmente a exigência fiscal. Concluiu que a
entidade não cumprira os requisitos para o gozo das isenções, em especial a vedação de
remuneração de dirigentes e a exigência de aplicação integral dos recursos em suas finalidades
institucionais, e reafirmou que os repasses efetuados à ANAJUSFE configuraram aplicação indevida
de recursos e perda do caráter de isenção.
O Acórdão restou assim ementado:
Acórdão 02-97.388 - 7a Turma da DRJ/BHE
Sessão de 17 de dezembro de 2019
Processo 10166.724160/2018-46
Interessado ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO TRABALHO
- ANAJUSTRA
CNPJ/CPF 04.435.721/0001-85
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
FALTA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO DE IRPJ/CSLL.
O valor dos tributos não declarados à RFB em DCTF, constatado nas informações
prestadas em DIPJ, enseja o lançamento de ofício das importâncias devidas.
JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO DAS DRJ.
O contribuinte não juntou aos autos posição que vincule as decisões prolatadas
por este Colegiado Julgador.
EXIGIBILIDADE SUSPENSA. INDEDUTIBILIDADE DOS TRIBUTOS LANÇADOS DE
OFÍCIO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL.
Os tributos e contribuições que estejam com exigibilidade suspensa, nos termos
do art. 151 do CTN, constituem provisões e não despesas incorridas, estando
vedada sua dedução para apuração do IRPJ e da CSLL.
A dedutibilidade dos tributos segundo o regime de competência, para fins de
apuração do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL, está restrita aos valores
constantes da escrituração comercial, não alcançando os valores das
contribuições lançadas de oficio sobre receitas omitidas.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMO.
PIS E COFINS.
Fl. 1456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.543 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724160/2018-46
4
Para fins de apuração de créditos não cumulativos das contribuições, deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço no
desempenho da atividade da pessoa jurídica.
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO.
Na modalidade de creditamento prevista nos incisos VI e VII do caput do art. 3o da
Lei no 10.637/2002 e no 10.833/2003, somente podem ser descontados créditos
em relação aos encargos de depreciação e amortização de máquinas e
equipamentos e edificações e benfeitorias em imóveis utilizados na prestação de
serviços da atividade da empresa.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
DIREITO
AO
CRÉDITO.
ÔNUS
DA
PROVA.
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
Compete ao sujeito passivo o ônus da prova quanto à existência e à dimensão do
direito alegado.
A mera apresentação da escrituração contábil/fiscal, desacompanhada dos
documentos comprobatórios que deram suporte aos lançamentos, não legitima,
por si só, eventuais créditos das contribuições para o PIS e para a Cofins.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência pode ser indeferido pelo órgão julgador quando
desnecessário para a solução da lide.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI OU ESTATUTO. DIRETORES DA
ASSOCIAÇÃO.
Os representantes das pessoas jurídicas respondem solidariamente pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. CSLL.
A decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada no
julgamento dos autos de infração reflexos uma vez que os lançamentos estão
apoiados nos mesmos elementos de convicção, salvo em relação à matéria
específica de cada tributo.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
A contribuinte apresentou, em 09/01/2020, embargos de declaração, sustentando
a existência de inexatidão material por lapso manifesto, diante da ausência de apreciação das
razões de defesa quanto às rubricas de insumo (“Serviços PJ ANAJUSTRA”) e quanto à
fundamentação da responsabilidade solidária dos dirigentes.
O pedido foi indeferido pela Presidência da 7a Turma da DRJ/BHE, que entendeu
tratar-se de erro de julgamento, e não de mero lapso, determinando a devolução dos autos à
unidade de origem para seguimento normal do feito.
Fl. 1457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.543 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724160/2018-46
5
Diante da rejeição, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, tempestivamente,
em 27/01/2020, reiterando todas as teses já apresentadas e acrescendo preliminar de nulidade do
acórdão recorrido, por omissão de fundamentação em violação ao art. 31 do Decreto no
70.235/1972 e ao art. 5o, LV, da Constituição Federal.
O recurso voluntário sustenta que a exigência de IRPJ e CSLL foi indevida, pois a
entidade fora submetida ao regime de lucro real em decorrência de um ato de suspensão de
isenção, situação que não autorizaria restringir a dedutibilidade de despesas e tributos sob
condição suspensiva de exigibilidade. Alega também nulidade dos lançamentos de PIS e COFINS
por erro na determinação da matéria tributável e requer o reconhecimento do direito ao
creditamento de despesas de natureza operacional — como locações, manutenção, reformas e
softwares — à luz do entendimento do STJ no REsp no 1.221.170/PR.
No tocante à corresponsabilidade dos dirigentes, reitera que as deliberações
questionadas foram tomadas em conformidade com o estatuto social e ratificadas em assembleia
geral, não havendo violação de lei nem ato doloso que justifique a responsabilização com base no
art. 135 do CTN.
Em 30/06/2020, a entidade comunicou à DRF/Brasília a ocorrência de erro material
na numeração do processo quando do protocolo do Recurso Voluntário, pleiteando a correção do
equívoco e a vinculação do recurso ao processo correto. O equívoco foi reconhecido oficialmente
por despacho do analista-tributário em 06/07/2020, que autorizou nova juntada, concretizada
pela contribuinte em 09/07/2020, com reapresentação da peça e do recibo de protocolo original,
garantindo o regular processamento do recurso.
Posteriormente, a defesa noticiou o descumprimento de decisão judicial proferida
na Ação Declaratória no 1043325-61.2019.4.01.3400, que já havia determinado a suspensão dos
efeitos do ato que reconhecera a responsabilidade solidária dos dirigentes.
Em 28/08/2025, foi juntada aos autos cópia da sentença proferida pela 6a Vara
Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, no âmbito do Mandado de Segurança no
1005879-24.2019.4.01.3400, em que se reconheceu expressamente a nulidade do Ato
Declaratório no 93, de 05/11/2018, e de todos os atos administrativos dele decorrentes, inclusive
os proferidos no presente processo administrativo fiscal, por violação ao princípio da legalidade
tributária e à distinção jurídica entre “instituições” e “associações civis” estabelecida no art. 15 da
Lei no 9.532/1997.
De acordo com a comunicação oficial expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, por meio do ofício de 27/08/2025, dirigida à Superintendência Regional da Receita
Federal da 1a Região Fiscal, foi confirmada a manutenção da sentença pela instância revisora
judicial, com negação de provimento à apelação e à remessa necessária, consolidando-se,
portanto, decisão judicial definitiva que reconhece a nulidade do referido ato e determina o
cumprimento integral da decisão pela Administração Tributária.
É o relatório.
Fl. 1458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.543 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724160/2018-46
6

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

1. Da admissibilidade
O presente processo administrativo versa sobre a suspensão das isenções
tributárias de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS concedidas à entidade, fundada em ato da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Brasília – Ato Declaratório no 93, de 05/11/2018, bem como sobre os
lançamentos reflexos dele decorrentes, formalizados para os exercícios de 2013 a 2016, com
fundamento no descumprimento dos requisitos previstos no art. 12, § 2o, da Lei no 9.532/1997.
A ação fiscal que originou a autuação concluiu pela perda da condição de isenção
em virtude de dois pontos centrais: (i) a remuneração de dirigentes estatutários, considerada
irregular e incompatível com o regime de entidade sem fins lucrativos; e (ii) o repasse de valores à
Associação Nacional dos Servidores da Justiça Federal – ANAJUSFE, interpretado como desvio de
finalidade. A DRJ/BHE, ao apreciar a impugnação, manteve integralmente os lançamentos,
entendendo configurada a violação às normas de regência e ratificando a suspensão da isenção.
Ocorre que, durante o curso do presente contencioso administrativo, sobreveio
decisão judicial definitiva com força vinculante sobre os mesmos fatos e fundamentos de direito
ora examinados. A 6a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos do
Mandado de Segurança no 1005879-24.2019.4.01.3400, julgou procedente a impetração da
ANAJUSTRA para declarar a nulidade do Ato Declaratório no 93/2018 e de todos os atos
administrativos dele decorrentes, inclusive os praticados no âmbito deste processo
administrativo fiscal.
A sentença, proferida pela Juíza Federal Ivani Silva da Luz em 30/09/2020,
assentou, com base no art. 487, I, do CPC, que a expressão “instituições isentas” constante do §
3o do art. 15 da Lei 9.532/1997 não se aplica às associações civis, de modo que as restrições nele
previstas – inclusive a vedação de remuneração de dirigentes – não alcançam a impetrante,
porquanto a norma distinguiu expressamente “instituições de caráter filantrópico, recreativo,
cultural e científico” das “associações civis” a que pertencem os servidores públicos federais.
Concluiu o Juízo que o ato administrativo impugnado incorreu em violação ao princípio da
legalidade tributária, por criar requisito não previsto em lei para o gozo da isenção fiscal.
A decisão transitou em julgado, tendo o Tribunal Regional Federal da 1a Região
negado provimento à apelação da União e à remessa necessária, conforme comunicação formal
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PRFN 1a Região, datada de 27/08/2025, que
determinou à Superintendência Regional da RFB na 1a Região Fiscal o imediato cumprimento da
decisão judicial, fixando prazo final até 25/09/2025.
Fl. 1459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.543 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724160/2018-46
7
Assim restou ementada a decisão judicial:

Fl. 1460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.543 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724160/2018-46
8
A decisão judicial abrange exatamente o ato declaratório que deu origem ao
presente lançamento e todos os seus efeitos subsequentes. O objeto deste processo
administrativo – a verificação do descumprimento dos requisitos da isenção e as exigências
tributárias reflexas – está intrinsecamente vinculado a esse ato já declarado nulo.
Portanto, considerando o teor do relatório e a decisão judicial transitada em julgado
proferida no Mandado de Segurança no 1005879-24.2019.4.01.3400, que declarou a nulidade do
Ato Declaratório no 93/2018 e de todos os atos administrativos dele decorrentes, resta evidente
que a matéria objeto deste processo administrativo foi integralmente decidida no âmbito do
Poder Judiciário, com força vinculante e caráter definitivo.
Nessas condições, e à luz do entendimento consolidado na Súmula CARF no 01,
segundo a qual “É incabível ao CARF conhecer de recurso administrativo de decisão judicial
transitada em julgado sobre o mesmo objeto”, impõe-se o não conhecimento do Recurso
Voluntário, diante da perda superveniente de objeto e da ausência de competência deste
Conselho para reexaminar matéria já alcançada por decisão judicial definitiva.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário interposto pela
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO TRABALHO – ANAJUSTRA e demais
corresponsáveis, com fundamento na Súmula CARF no 01, em razão da existência de decisão
judicial transitada em julgado que declarou a nulidade do ato administrativo de origem e de todos
os seus efeitos, inclusive os lançamentos impugnados neste processo.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 1461
DF CARF MF
Original